Tribunal: TJMT
Processo: 1012304-36.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012304-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), ADEMAR ZEN CARDOSO - CPF: 065.446.819-20 (AGRAVADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – NÃO CABIMENTO – DECRETO LEGISLATIVO Nº 6/2020 – ATO NORMATIVO FISCAL DA UNIÃO FEDERAL – INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS – ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto Legislativo nº 06/2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar federal nº 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, não se aplica às execuções fiscais municipais.

“
Não obstante a situação fática vivenciada no país, não se vislumbra que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade, relativa do contribuinte, de arcar com o pagamento do tributo, mormente se considerado que a exação se refere à fatos geradores ocorridos em momentos anteriores à pandemia
”. (N.U 1012157-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, publicado no DJE 01/04/2021)

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Município de Sorriso/MT
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001192-18.2018.8.11.0040 promovida em face de
Ademar Zen Cardoso
, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos recursos e bens do executado, em razão da atual situação da pandemia mundial de Covid-19.

Em suas razões recursais o agravante defende a reforma da decisão agravada, alegando em suma, que “
o fumus boni iuris
” encontra-se evidenciado “
na inércia do executado
” e no fato de “
a lei prescrever que não ocorrendo o pagamento a penhora recai sobre quaisquer bem do executado
”.

Aduz que o Juízo de origem “
não autorizou a busca de bens via BacenJud, fundamentando a decisão no Decreto-Legislativo nº 6/2020
” e quando solicitada a reconsideração, “
o juízo manteve a decisão
”, todavia, não poderia ele paralisar o curso de execução fiscal de ofício (sem qualquer pedido da parte agravada), ignorando-se por completo as hipóteses legais taxativas de suspensão previstas no artigo 151 do CTN e artigo 40 da Lei 6.830/80.

Argumenta que, além de ser inaplicável na hipótese o Decreto-Legislativo nº 6/2020, é defeso ao magistrado julgar com equidade quando disso resultar o não recolhimento de tributos, nos termos do art. 108, §2º, do Código Tributário Nacional.

Afiança que o periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção da municipalidade, bem como dos serviços públicos essenciais.

Sustenta que a decisão agravada determina “
a manifestação do agravante nos autos, sob pena de extinção por ‘abandono de causa’, o que evidencia ainda mais, a necessidade de provimento jurisdicional antecipado, já que evidente o perigo da demora e prejuízo irreparável
” ao município agravante.

Por fim, requer provimento ao recurso, para reformar a decisão prolatada, determinando-se a análise do pedido de indisponibilidade de bens pelo juízo
a quo
, ou alternativamente, o prosseguimento do feito (Id. 45939971, fls. 07 e 08).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 49128971).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (Id. 57722962).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Sorriso/MT, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001192-18.2018.8.11.0040 promovida em face de Ademar Zen Cardoso, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos recursos e bens do executado, em razão da atual situação da pandemia mundial de Covid-19.

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Município de Sorriso/MT promoveu Ação de Execução Fiscal em desfavor de Ademar Zen Cardoso, objetivando o recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, bem como do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN consoante se infere da CDA nº 30/2018, cujo valor perfazia à época, o total de R$ 16.355,35 (dezesseis mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) (Id. 45939972, fl.06).

Ao receber a inicial, o juízo condutor do feito proferiu despacho que determinou a citação do executado via carta com aviso de recebimento – AR, a qual, após buscas do endereço atualizado mediante utilização do sistema InfoJud e Siel (Id. 45939972, fl.09) se mostrou exitosa (Id. 45939972, fl.20), todavia, certificou-se nos autos o decurso do prazo sem o pagamento do débito ou oferta de bens à penhora (Id. 45939972, fl.21).

Posteriormente, a Fazenda Pública Municipal requereu o bloqueio de bens e valores via BacenJud e Renajud (Id. 45939972, fl.22), contudo, tal súplica fora indeferida pelo juízo
a quo
, tendo em conta a excepcionalidade do atual momento vivido em razão da pandemia global do Coronavírus (Id. 45939972, fl.25). Em sequência, o douto magistrado reafirmou seu entendimento ao negar o pedido de reconsideração pleiteado pela exequente (Id. 45939972, fl.28).

Inconformado, o Município de Sinop/MT interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual fora concedido pelo, à época relator, Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa (Id. 49128971), e que a meu juízo, deve ser mantido no mérito recursal. Explico.

O Decreto Legislativo nº 6/2020 utilizado como sustentáculo para o indeferimento do requerimento de constrição de bens, pelo juízo singular, reconhece, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no âmbito da União, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.

O referido artigo 65 da Lei Complementar n. 101/2000, com as alterações incluídas pela Lei Complementar n. 173/2020, assim dispõe:

“
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º.

§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput:

I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para:

a) contratação e aditamento de operações de crédito;

b) concessão de garantias;

c) contratação entre entes da Federação; e

d) recebimento de transferências voluntárias;

II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública;

III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública:

I - aplicar-se-á exclusivamente:

a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade;

b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo;

II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização.

§ 3º No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no § 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes
”.

Destarte, nada obstante o fundamento da decisão recorrida, que pondera a atual situação do cenário social, entendo que o aludido ato normativo federal não tem aplicabilidade na demanda, uma vez que configura impedimento ao exercício jurisdicional da Fazenda Pública Municipal, sobretudo porque obsta a arrecadação tributária, legalmente permitida, cuja situação mitiga o princípio federativo consagrado na Constituição Federal.

Ademais, o objeto de tal norma tem, por finalidade precípua, relativizar as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal no âmbito da União, especialmente com relação aos prazos, os limites e as vedações nela previstos.

Dessa maneira, dispensa-se o atingimento das metas fiscais para possibilitar o enfrentamento da pandemia da Covid-19, o que, a toda evidência, não guarda relação com a situação jurídica estabelecida nos executivos fiscais, notadamente aqueles que objetivam a cobrança do crédito tributário municipal.

Nesta linha de raciocínio, tenho que o Decreto Legislativo nº 6/2020, que reconhece, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no âmbito da União, não é compatível com a situação retratada nos autos, porque embaraça a tramitação da ação, assim como o direito de execução do recorrente, especialmente, na fase inicial do processo.

Sob outra perspectiva, em que pese a situação fática vivenciada no país, não há falar-se que a cobrança de débito tributário violaria o princípio da capacidade contributiva, máxime se considerarmos que os fatos geradores se deram em momentos anteriores à pandemia.

Este tem sido o posicionamento firmado por esta Egrégia Corte em situações análogas, colha-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – BLOQUEIO DE BENS – POSSIBILIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a situação fática vivenciada no país, não se vislumbra que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade, relativa do contribuinte, de arcar com o pagamento do tributo, mormente se considerado que a exação se refere à fatos geradores ocorridos em momentos anteriores à pandemia.
Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

(N.U 1012157-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

Por fim, registro que a determinação contida na decisão recorrida de que o agravante deve manifeste nos autos, sob pena de caracterização de abandono de causa, configura risco ao resultado útil do agravo, não podendo prevalecer.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(...) Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido
”. (TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, publicado no DJE 26/07/2019) g.n.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para autorizar a constrição de bens e valores através dos sistemas BacenJud e Renajud, como também para afastar a pena de abandono de causa, e por consequência, determino o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021